Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-18.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001209-18.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING - CPF: 651.902.541-00 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do mesmo dispositivo, especialmente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso, restou demonstrado que a autora forneceu voluntariamente seus dados bancários e códigos de segurança aos golpistas, o que configura culpa exclusiva da vítima.

4. A instituição financeira não pode ser responsabilizada quando o consumidor, por sua própria conduta, permite o acesso de terceiros a seus dados pessoais e códigos de segurança, viabilizando a fraude.

5. Ausência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não contribuiu para a ocorrência do golpe.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento citra petita. No mérito, sustenta que foi vítima de fraude bancária, tendo terceiros criado fraudulentamente uma conta no Mercado Pago em seu nome e realizado empréstimo não autorizado. Argumenta que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, permitindo a abertura de conta e contratação de empréstimo sem a devida verificação da identidade do contratante. Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo fraudulento e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação do serviço.

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento citra petita, não merecem acolhimento.

O julgamento antecipado da lide está em consonância com o art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Quanto à alegação de julgamento citra petita, verifica-se que a sentença analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da causa, não havendo omissão que justifique sua nulidade. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a instituição financeira recorrida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude bancária sofrida pela recorrente, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É certo que o serviço prestado por instituições financeiras submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhes aplicável a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC. Contudo, o §3o do mesmo dispositivo legal prevê hipóteses excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como se vê:

“Art. 14 CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em análise, a recorrente alega que foi vítima de golpe de engenharia social, tendo recebido ligações de pessoas que se passaram por funcionários de instituições financeiras, as quais a induziram a fornecer códigos de segurança. Como resultado, terceiros criaram fraudulentamente uma conta no Mercado Pago em seu nome e realizaram empréstimo não autorizado, além de transferências via PIX.

Cabe contextualizar que o conceito de engenharia social está disponibilizado no gov.br:

“os ataques de engenharia social podem ocorrer através de diversos meios, incluindo telefonemas, e-mails (
phishing
), redes sociais e interações presenciais, e possuem quatro etapas em seu ciclo de ataque: (1) Coleta/pesquisa de informações sobre a vítima; (2) Estabelecimento de relacionamento ou interação com a vítima; (3) Exploração da vítima; (4) Desvinculação/fuga. Deste modo, os engenheiros sociais costumam coletar informações disponíveis na internet sobre suas vítimas para criar abordagens personalizadas e utilizar uma variedade de técnicas psicológicas para alcançar seus objetivos e, por fim, romper toda a comunicação com o alvo e a exclusão de provas.”

https://www.gov.br/investidor/pt-br/penso-logo-invisto/engenharia-social-como-aspectos-psicologicos-podem-se-relacionar-com-golpes-e-fraudes-1#:~:text=Os%20ataques%20de%20engenharia%20social,ou%20intera%C3%A7%C3%A3o%20com%20a%20v%C3%ADtima%3B

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
, tal responsabilidade pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

No presente caso, verifica-se que a recorrente, conforme narrado na própria inicial, forneceu voluntariamente seus dados bancários e códigos de segurança aos golpistas, o que configura culpa exclusiva da vítima. A própria autora admite que
"seguiu as instruções repassadas pelos golpistas"
, fornecendo o código de segurança que lhe foi enviado.

Nesse contexto, não se pode atribuir à instituição financeira recorrida a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude, uma vez que não contribuiu para a ocorrência do golpe. A recorrida não pode ser responsabilizada quando o consumidor, por sua própria conduta, permite o acesso de terceiros a seus dados pessoais e códigos de segurança, viabilizando a fraude.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, como se verifica no seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Portanto, não resta configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida, que não deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude bancária sofrida pela recorrente, em razão da culpa exclusiva da vítima.

Não havendo responsabilidade da recorrida, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito ou em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025